Tribunal: TCU
Processo: 019.117/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7907/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de alteração de aposentadoria de Neusa da Conceição Gomes, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU revelam a irregular averbação do tempo de atividade insalubre, de forma ponderada, no exercício do cargo de professor, em contrariedade ao entendimento fixado nos Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, e 911/2014-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que mediante o Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , este Tribunal respondeu a consulta nos seguintes termos: "O servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas e perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; todavia, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, que definirá os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria;" (grifos acrescidos) Considerando que, por meio do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , para cargos de natureza administrativa (caso do interessado nestes autos) esta Corte afirmou que a comprovação de atividade insalubre, penosa ou perigosa pode ser realizada pela: "apresentação de certidão do INSS, da qual conste a concessão do tempo de atividade insalubre" ou, "alternativamente, a título de racionalidade administrativa, o órgão poderá ele próprio averbar o tempo especial, desde que amparado em laudo emitido pelo ministério do trabalho, ou de profissional por ele cadastrado, que ateste as condições nas quais a atividade do servidor era exercida" Considerando que o órgão de origem não anexou o laudo pericial ou documento comprobatório de que a servidora laborou em condições insalubre, penosa ou perigosa; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 6174/2023-TCU-Segunda Câmara e 4.515/2024-1a Câmara, de minha relatoria, 2.409/2024-1a Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler, 3.780/2022-2a Câmara, relator Ministro Substituto Marcos Bemquerer, e 2.253/2022-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553/RS); e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Neusa da Conceição Gomes, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.117/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Neusa da Conceicao Gomes (XXX.568.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;